Tribunal: TJES
Processo: 5012006-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012006-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A): DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. SUPOSTA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato coator que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, falta de contemporaneidade da decisão e nulidade da abordagem policial. Requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) examinar a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão que manteve a prisão; e (iv) analisar a suposta nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4. No caso, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, crime punido com até 15 anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), balança de precisão e utensílios típicos do tráfico, além de histórico de reiteração delitiva, demonstrando risco efetivo à ordem pública.

6. A fundamentação judicial indicou persistência dos motivos da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa e o descrédito social que a soltura poderia gerar, atendendo ao requisito de contemporaneidade.

7. A jurisprudência do STF e do STJ entende que a contemporaneidade deve ser aferida à luz dos motivos da prisão e não do tempo decorrido desde o fato (STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber).

8. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta e da periculosidade evidenciada, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC nº 844.095/PE; AgRg no HC nº 917.720/SP).

9. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR).

10. Quanto à alegação de nulidade da abordagem policial, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e as circunstâncias observadas pelos agentes — entrega de drogas a usuários e tentativa de fuga — configuram situação de flagrante delito, legitimando a busca pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE nº 603.616/RO) e do STJ (REsp nº 1.574.681/RS).

11. Eventual ilegalidade na busca pessoal demandaria análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, destinada apenas à verificação de constrangimento ilegal evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, com base em elementos concretos do caso; 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos ensejadores da medida, e não à proximidade temporal entre o fato e a decisão judicial; 3. A alegação de nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões exige dilação probatória, incompatível com a via do
Habeas Corpus;
4. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024;
STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021; STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp nº 1.574.681/RS; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012006-81.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THIAGO FERREIRA DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos do processo nº 0000408-89.2024.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii)
é possível a aplicação de medidas cautelaras diversas do cárcere;
(iii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão cautelar; e
(iv)

“(...) deve ser reconhecida a nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15146122.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16475697.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16577305, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas declarações prestadas pelos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal (id 45114118, dos autos de origem), tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem e que há o risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Senão vejamos:

“
Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das Decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.
Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas nos autos. Registro que a instrução criminal se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da súmula 52 do STJ. Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade,
e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir 01 (um) alvará judicial, o que demonstra que o mesmo possui personalidade voltada para o crime, havendo, pois, risco de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública, registrando que o acusado recebeu alvará judicial no dia 05/03/2024, e foi preso em flagrante pelos fatos narrados nestes autos no dia 17/06/2024, o que mostra que a soltura do réu é um risco para a sociedade
. Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado.” (id 72050371, do processo de referência)

Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente foram apreendidos R$ 14,00 (catorze reais) em espécie,
“(...
) 8 (oito) pinos de substância análoga a cocaína, 8 (oito) pedras de substância análoga a crack, 3 (três) buchas de substância análoga à maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) gilete para corte de drogas”
(id 53306598, dos autos de origem), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Já em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, ao seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância, por exemplo, no interior da residência.

Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante, policiais militares receberam informações de que um indivíduo trajando camisa branca e bermuda preta estaria realizando comércio de entorpecentes na Rua Dom João VI, Bairro Kubistchek, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Diante disso, dirigiram-se ao endereço e posicionaram-se em ponto estratégico, de onde observaram o suspeito, ora paciente, receber quantias em dinheiro de usuários, subir em uma laje e, em seguida, retornar com os entorpecentes para repassá-los aos compradores. No momento da abordagem, o paciente encontrava-se sobre a referida laje e, ao notar a presença policial, arremessou uma sacola sobre o telhado de residências vizinhas e tentou fugir, sendo, no entanto, alcançado e detido pelos agentes.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para a abordagem policial, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Todavia, a aferição da legalidade da busca pessoal empreendida pelos policiais, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Rememoro, novamente, que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.